Tribunal: TJES
Processo: 0000521-68.2008.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA Nº 0000521-68.2008.8.08.0000

EMBARGANTE:
JACIMAR ALVES DE SOUZA E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Jacimar Alves de Souza e outros contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, julgou procedente ação anulatória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo para declarar a nulidade do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 2.439/1991 e, por consequência, do precatório nº 200020000192, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1987 e de relativização excepcional da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as alegações de preclusão do direito de rediscutir a matéria; e (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada formal e material apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à coisa julgada, reconhecendo a possibilidade de sua relativização em hipóteses excepcionais, quando a decisão transitada em julgado se funda em lei posteriormente declarada inconstitucional.

5.
O acórdão
embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive na Súmula Vinculante nº 42 e no julgamento do AgR nos ERE nos EDcl no AgR no RE nº 1.346.619, que admitiu a desconstituição de decisões baseadas na Lei Estadual nº 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo.

6. A alegação de omissão quanto à preclusão e à coisa julgada revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da ação anulatória, configurando tentativa indevida de modificar o resultado do decisum.

7. Inexiste omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É legítima a relativização excepcional da coisa julgada quando a decisão transitada em julgado se funda em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 42; STF, AgR nos ERE nos EDcl no AgR no RE nº 1.346.619, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA Nº 0000521-68.2008.8.08.0000

EMBARGANTE:
JACIMAR ALVES DE SOUZA E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.935/1987. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO E PRECATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. - A petição inicial atende aos requisitos legais,
eis que
contém
pedido

determinado
(desc
onstituição do acór
dão
proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 100.930.014.632 e
d
o precatório nº 200020000192
), causa de pedir (incompatibilidade entre o fundamento legal do acórdão e a Constituição Federal),
e
su
a c
onc
lusão decorre logicamente dos fatos narrados (é afirmada a inconstitucionalidade dos fundamentos adotados no acórdão para se concluir pelo pedido de sua desconstituição).

2. -
Se os pedidos deduzidos fundam-se
na argumentação de que
o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 100.930.014.632 adot
ou
fundamento jurídico contrário à Constituição Federal,
eivado, portanto, de
vício insanável
que, por consequência,
nul
ifica
o precatório
nº 200020000192

emitido após o seu trânsito em julgado,

e
não mais
pode ser
impugna
do
por recurso ou por ação rescisória,
c
onclui-se que

há interesse processual
para obter-
se
o provimento judicial de declaração de nulidade insanável,
pois
adequado e necessário, portanto, útil, o ajuizamento da ação
declaratória
de nulidade.

3. -
Cabe
,
em tese,
ação declaratória
negativa para se postular a desconstituição de ato jurídico
acometido de nulidade
,
inclusive para impugnar
decisão judicial
acometida de vício insanável.
Se
a decisão judicial
adota fundamentos
contrários à
Cons
ti
tuição e nã
o mais po
de
s
er impugna
d
a por
recurso,
pode,
em tese, ser impugnada por meio de ação declaratória de nulidade,
eis
que
a
ordem
jurídica
não impede
que se postule provimento judicial de d
eclaração de nulida
de
de decisão jud
icial que não pod
e ser impugnada por recurso
e n
em que se formule pedido de declaração de nulidade de precatório.

4. -
A exceçã
o de coi
sa julgada
é defesa indireta em que se alega a rep
rodução de ação ant
er
iormente ajuiz
ada e que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
A
presente ação
não
é idêntica a ação anteriormente ajuizada e já decidida.
E o
s requeridos alegam ofensa à coisa julgada sob o fundamento de que não deve ser desconstituído o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança
nº 100.930.014.632, já transitado em julgado.
Trata-se,
no entanto,
de exceção de mérito, uma vez que
a
presente ação veicula o pedido de declaração de nulidade
do mencionado acórdão transitado em julgado
.

5. - A jurisprudência consolidada de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal vinha admitindo a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, como a presente, em que acórdão transitado em julgado baseou-se em lei declarada inconstitucional por violar o princípio da autonomia dos entes federativos,
conforme
o entendimento condensado na Súmula Vinculante nº 42.

5. R
ecentemente
o

Tribunal Pleno do
S
upremo Tribunal Federal,
decidindo o Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
RE
nº
1.346.619,
sob a relatoria d
a
Ministra Cármen Lúcia
, julgado em 18/03/2024
e publicado
no DJe de
01/04/2024,
ratificou a jurisprudência de ambas as
T
urmas afirmando que é inconstitucional o reajuste remuneratório de servidores estaduais vinculados a índice federal de correção monetária, culminando por
admitir a relativização d
a coisa julgada formada em ações que os teriam concedido
com base na Lei nº
3.935/1987
do Estado do Espírito Santo,
decorrendo, pois, que
a procedência da pretensão deduzida na inicial
é a única conclusão possível
diante da
nova orientação
jurisprudencial
, cumprindo o disposto nos arts. 926 e 927 do CPC, que determinam a uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a observância dos precedentes dos Tribunais Superiores.

6. - Pedido de declaração de nulidade de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 100.930.014.632 e do precatório nº 200020000192, julgados procedentes.

(TJES – Ação Anulatória nº 0000521-68.2008.8.08.0000, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2025)

Verifica-se que
o
acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, à unanimidade de votos, por julgar procedente a ação anulatória, destacando que “A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, como a presente, em que acórdão transitado em julgado baseou-se em lei declarada inconstitucional por violar o princípio da autonomia dos entes federativos,
conforme
o entendimento condensado na Súmula Vinculante nº 42”.

O

acórdão
ressaltou, ainda, que
“
o

Tribunal Pleno do
S
upremo Tribunal Federal,
decidindo o Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
RE
nº
1.346.619,
sob a relatoria d
a
Ministra Cármen Lúcia
, julgado em 18/03/2024
e publicado
no DJe de
01/04/2024,
ratificou a jurisprudência de ambas as
T
urmas afirmando que é inconstitucional o reajuste remuneratório de servidores estaduais vinculados a índice federal de correção monetária, culminando por
admitir a relativização d
a coisa julgada formada em ações que os teriam concedido
com base na Lei nº
3.935/1987
do Estado do Espírito Santo,
decorrendo, pois, que
a procedência da pretensão deduzida na inicial
é a única conclusão possível
diante da
nova orientação
jurisprudencial
, cumprindo o disposto nos arts. 926 e 927 do CPC, que determinam a uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a observância dos precedentes dos Tribunais Superiores”.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações dos embargantes
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
ação anulatória
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.